Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. PLANILHA APRESENTADA. TESES DEFENSIVAS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela desnecessidade da produção de prova testemunhal e pericial, afastando a alegação de cerceamento de defesa, bem como pela manutenção da planilha apresentada pela ora embargada, porquanto fora emitida pela própria embargante, ressaltando, ainda, que os descontos pretendidos pela ré não estavam incluídos nem mesmo na planilha por ela apresentada, sendo inviável a cobrança pretendida.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.